Tribunal: TJSP
Processo: 2274639-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Preliminares de insuficiência de preparo, violação ao princípio da dialeticidade, irregularidade de procuração, litispendência, ausência de interesse recursal e de certidão das decisões agravadas rejeitadas. Diante da ausência de inventário de Nello Ferrentini, seus filhos Maurício e Mara, são legitimados a representá-lo em juízo na qualidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Preliminares de insuficiência de preparo, violação ao princípio da dialeticidade, irregularidade de procuração, litispendência, ausência de interesse recursal e de certidão das decisões agravadas rejeitadas. Diante da ausência de inventário de Nello Ferrentini, seus filhos Maurício e Mara, são legitimados a representá-lo em juízo na qualidade de herdeiros, não havendo qualquer irregularidade quanto a essa questão. Regularidade da determinação de reintegração de posse em favor dos agravados, por força do acórdão proferido no recurso de apelação n.o 9204204-14.2004 que determinou a anulação da sentença e o regular trâmite do feito. Decisão mantida. Recurso desprovido.